Tribunal: TJSP
Processo: 2303739-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Pedido de falência – Decreto de quebra da agravante – Apresentação de documentos comprobatórios da entrega das mercadorias e da regularidade dos protestos tirados – Crédito superior a quarenta salários mínimos - Decisão mantida – Recurso desprovido.